Tribunal: TJDFT
Processo: 0769316-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Ambas as partes opuseram embargos de declaração. O embargante João Pedro aponta obscuridade no acórdão ao negar a repetição do indébito por não ter considerado que o pedido se deve ao fato do banco ter realizado desconto indevido em sua conta para pagamento de dívida decorrente de fraude. O embargante Banco BRB aponta contradição por entender que os honorários advocatícios, no caso do recorrente que não foi parte vencida, devem ser fixados com base no valor causa.
2. Não há obscuridade no acórdão que declinou de forma clara as suas razões de decidir a razão da não aplicação da penalidade do parágrafo único do art. 42 do CPC.
3. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, no caso do não provimento do recurso o arbitramento dos honorários advocatícios se dará sobre o valor da condenação fixado em sentença.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.